Tribunal: STF
Processo: SS 4177
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
EMENTA:   SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Agravo regimental improvido. Concessão de suspensão mantida. Alegação de omissões. Impossibilidade de reexame de provas em recurso extraordinário, depósito em juízo de tributos devidos e cumprimento de obrigações acessórias. Irrelevância. Embargos de declaração rejeitados. O risco de grave lesão à ordem pública administrativa, pela ocorrência de dupla sistemática de tributação, é fundamento suficiente para manutenção de deferimento de pedido de suspensão.